Tribunal: TJMT
Processo: 1012543-06.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012543-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Rural - Agrícola/Pecuário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (AGRAVADO), MARIA VITORIA CELLA - CPF: 028.383.881-77 (AGRAVADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), LEANDRO FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.589-60 (ADVOGADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE EM FACE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM PENHOR PREFERENCIAL DE (MILHO) – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ARRESTO – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PREENCHIDOS – ARBITRAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – ATUAÇÃO DE MODO TEMERÁRIO - DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

“(...) A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência cautelar antecedente.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela antecedente de arresto, em razão do inadimplemento das cláusulas pactuadas no título, em particular a conduta dos agravantes em não autorizar a fiscalização da produção dos grãos e o início da colheita sem proceder ao depósito do produto em favor da credora, circunstância que a princípio, autoriza o vencimento antecipado, nos termos da cláusula quinta da CPR. (N.U 1011515-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Litiga de má-fé a parte que atua de forma temerária na tentativa de induzir a erro o Juízo, através da alteração da verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente Em Face de Título Executivo Extrajudicial com Penhor Preferencial de Safra
n. 1006445-79.2021.8.11.0040, manejada em desfavor de
MILTON PAULO CELLA e outros,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar.

A agravante aduz, em síntese, que celebrou com os agravados contrato de Cédula de Produto Rural
CPR N.º 32/2021 -2021ML
, espécie Barter, com insumos já entregue, tipo UREIA e 20-00-20, e pagamento de 122.000 sacas de milho da safra 21/21 prevista para 30/05/2021, a qual se encontra inadimplida.

Defende que o instrumento negocial prevê acréscimo de 40% sobre o total do produto negociado a título de cláusula penal, perfazendo a obrigação total em 170.800 sacas de milho, com as especificações de qualidade dispostas na própria cartula.

Consigna que a medida em caráter antecedente está devidamente lastreada por título executivo extrajudicial, com comprovada inadimplência de obrigação líquida, certa e exigível, face mora
ex re
, conforme art. 4º da Lei 8.929/94.

Sustenta, nos termos do art. 18 da Lei 8.929/94, que os grãos dados em garantia real preferencial não podem ter qualquer outro destino ou uso, cabendo ao credor pignoratício o direito de excutir o bem sob garantia, inclusive e mesmo que já entregue/traditado para terceiros.

Ressalta que as provas demonstram que os agravados estão “colhendo os grãos de milho plantados em suas propriedades, malgrado não estejam usando estes para a quitação da CPR preferencial em testilha, surgindo daí a prova cabal e inconteste do nítido intento das partes agravadas em não adimplir a referida obrigação com penhor cedular preferencial deliberadamente desviar o destino dos grãos para fraudar o crédito da empresa agravante”.

Pontua o inadimplemento se dá sem qualquer ocorrência de excludente legal ou qualquer justificativa/novação aceita expressamente pela empresa credora agravante. Assevera a imprescindibilidade da concessão da medida para sua eficácia, sob pena de total inexistência dos grãos dados em garantia real.

Aponta o equívoco da decisão agravada ao não visualizar a intenção de frustrar a obrigação, pois a janela (tempo oportuno) de disponibilização e entrega dos grãos é justamente agora, sequenciado a sua colheita, os quais, em caso de demora, certamente não mais estarão disponíveis, face sua frágil natureza (bem perecível) e sua alta comercialização (mercado nacional e internacional) e, uma vez destinados à outros compradores, esgotada a quantidade colhida, outro não haverá para o escorreito adimplemento contratual almejado na ação de tutela satisfativa.

Destaca que o agravado Milton Paulo Cella, administrador do grupo familiar, conta com grande número de ações execução de título extrajudicial, conforme consulta ao Sistema PJE, ante ao não cumprimentos de suas obrigações.

Alega que o descumprimento da obrigação pelos agravados enseja situação de inadimplência da agravante com seus parceiros comerciais, restando sujeita e sanções e prejuízos financeiros diariamente crescentes.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para conceder “Tutela de Urgência Cautelar Antecedente,
inaudita altera pars
, mediante ordem judicial de imediato SEQUESTRO/ARRESTO do volume total de 170.800 (cento e setenta mil e oitocentos) sacas de MILHO, considerando a expressa previsão de acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre o total do produto negociado, a título de CLAUSULA PENAL/MULTA moratória ut 411 do CCB (itensVIII/IX), segundo as especificações constantes do referido título executivo extrajudicial, as quais poderão ser encontradas no estabelecimento das partes agravadas, ou ainda, subsidiariamente, encontradas em QUALQUER armazém geral da região de atividade econômica das partes agravadas, desde que lá depositado pelas partes agravadas, ou ainda nos casos em que depositados em nome de qualquer outra pessoa, mas sendo os referidos grãos provenientes das propriedades rurais das partes agravadas (medida necessária para frustrar qualquer fraude a credor mediante fraude no depósito e armazenamento dos grãos), se requerendo que seja cumprida referida decisão judicial na forma do pedido expresso constante da petição inicial, a saber do “B” e seus subitens da peça vestibular de Id 60235115”.

Pugna pela não necessidade de caução real para concessão de tutela cautelar pleiteada, face a natureza do processo de execução lastreado por título extrajudicial certo, líquido e exigível, vez que já entregue o montante contratado de fertilizantes.

No mérito, requesta o provimento do recurso, para reformar o
decisum
, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi deferida pela Decisão de ID. 94793955.

Nas contrarrazões, os agravados pugnam, preliminarmente, pelo reconhecimento de ilegitimidade ativa da agravante e consequente extinção no feito na origem, sem julgamento de mérito. No mérito, requestam o desprovimento do recurso, a revogação da liminar concedida; a condenação da agravante: pagamento de indenização pelos prejuízos sobre os grãos arrestados e outras despesas, multa de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, ao pagamento de honorários advocatícios.

Em resposta a contraminuta apresentada, a agravante apresenta a petição de ID. 95951462, requerendo, além do indeferimento dos pedidos formulado nas contrarrazões, requesta a condenação dos agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu liminar, ao argumento de estar
demonstrada a inadimplência de obrigação líquida, certa e exigível, face mora
ex re
, bem como a colheita do produto pelos agravados e o desvio deliberado pelos mesmos.

A tutela cautelar em caráter antecedente em face de título executivo extrajudicial com penhor preferencial de safra foi proposta pela agravante, pleiteando, liminarmente, o sequestro/arresto do volume total de 170. 800 (cento e setenta mil) sacas de milho, segundo as especificações constantes do referido título executivo extrajudicial, em nome da parte requerida ou proveniente das propriedades rurais dos mesmos, face ao inadimplemento de CPR.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“(...) O arresto tem cabimento quando aquele que se diz credor demonstra a probabilidade da existência do seu direito de crédito e o risco objetivo e atual de que o referido direito possa não ser satisfeito em face da insuficiência de patrimônio, do qual o devedor está se desfazendo para frustrar o crédito.

Desta feita, basta ao requerente da medida, como dito, demonstrar ser titular de um direito ao recebimento de uma obrigação cuja satisfação é ameaçada por um comportamento reticente do requerido. Além de demonstrar fazer jus à satisfação da obrigação, deve o requerente indicar os atos do requerido que visam a frustrar a efetividade de referida tutela para, com isso, obter decisão que torne indisponíveis bens suficientes para garantir o processo.

No caso dos autos, embora presente a CPR n.º 32/2021-2021-ML, não há a demonstração do perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo ínclitos no art. 300 do CPC, pois não há documentos suficientes juntados nos autos que revelem, de forma segura, o alegado desvio dos grãos, o que não autoriza a concessão da medida cautelar. (...)

Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (ID. 94437952 - Pág. 3).

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Para ser concedida a tutela cautelar de caráter antecedente, exige o CPC/15:

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)

Ao examinar o feito em sede de tutela recursal se depreendeu o direito que o agravante busca assegurar, consistente na CPR N.º 32/2021 -2021ML (ID. 94431499 - Pág. 47/53), firmada entre as partes, com vencimento em 30/05/2021, sendo “penhor cedular de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros”, da Safra 2021/2021, a qual, segundo se visualiza dos autos, se encontra pendente de adimplemento, havendo inclusive previsão de extensão da garantia para a Safra de 2022/2022, em caso de falta ou insuficiência da Safra de 2021/2021.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se extraiu-se do fato de que há indícios de que a colheita do produto objeto do contrato (milho) já esteja em adiantado andamento, como se depreende das fotografias e vídeos de ID. 94431499 - Pág. 104/105, ID. 94437967 e ID. 94437973 e ainda, considerando a natureza do bem dado em garantia cedular, de fácil comercialização e desaparecimento.

Ressalvado impedimento de análise das questões não apreciadas pelo Juízo
a quo
, mas sendo o argumento dos agravados a ilegitimidade ativa da agravante para pleito na origem, em virtude de endosso do título objeto do feito no Juízo
a quo,
necessário realizar breve comentário.

Os agravados consignam que houve atraso na colheita, mas apontam que a agravante não faz jus ao pleito em virtude do endosso da CPR n° 32/2021 pela mesma em favor de Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda, o que de fato ocorreu, como se verifica do documento de ID. 94431499 - Pág. 67. Entretanto, já no verso do citado documento (ID. 94431499 - Pág. 68), carreado a este feito já na interposição do recurso, é possível visualizar a baixa do endosso, sendo consignado “fica dada a baixa tão somente o endosso deste registro retornando o crédito para SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA”, apontado, portanto, a agravante como credora do título em comento.

As justificativas e argumentos deduzidas pelos agravados em sua resposta vem corroborar com as conclusões realizadas em sede de tutela recursal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLHEITADEIRA – BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA NO PACTO – INADIMPLÊNCIA DO EXECUTADO - PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – INDEFERIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 E 301 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito do credor (CPC, art. 301).

Demonstrados, em cognição sumária, o inadimplemento contratual por parte do devedor e o risco de depreciação do implemento agrícola dado em garantia, em contrato de compra e venda, mostra-se razoável o deferimento da tutela provisória de urgência de arresto sobre o bem móvel.
(N.U 1009071-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ARRESTO – DEFERIDO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência cautelar antecedente.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela antecedente de arresto, em razão do inadimplemento das cláusulas pactuadas no título, em particular a conduta dos agravantes em não autorizar a fiscalização da produção dos grãos e o início da colheita sem proceder ao depósito do produto em favor da credora, circunstância que a princípio, autoriza o vencimento antecipado, nos termos da cláusula quinta da CPR. (N.U 1011515-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Desta feita, constata-se a necessidade de reformar a decisão agravada, ante aos fundamentos esposados.

Em relação ao pedido de condenação dos agravados a multa por litigância de má-fé, observa-se que as contrarrazões de recurso consignam, buscando o desprovimento do recurso, a ilegitimidade ativa do agravante, em razão de endosso da CPR.

Os argumentos reproduzidos alhures, já superados, conforme explanações anteriores, vão de encontro aos documentos constantes no feito.

Assim, amoldando-se o caso à hipótese prevista no art. 80, V, do CPC, razão pela qual condeno os agravados ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, a qual arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Por consequência lógica aos fundamentos deste
decisum
, deixo de apreciar os pedidos formulados pelos agravados em contrarrazões.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida pela decisão ID. 94793955 e condeno os agravados ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, de 2% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022